Tribunal: TJSP
Processo: 1003034-65.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003034-65.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são
embargantes ROBERTO AIRTON MACKEVICIUS (JUSTIÇA GRATUITA) e
IEDA ARAUJO MACKEVICIUS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003034-65.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
VOTO No:
28129
EMB. DECL.:
1003034-65.2019.8.26.0000/50000
COMARCA:
SANTOS (4a VARA CÍVEL)
EMBTE.:
ROBERTO AIRTON MACKVICIUS E OUTRO
EMBDO.:
BANCO BMG S.A. E OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Inocorrência

Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível
somente em situações excepcionalíssimas
Prequestionamento

Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais
invocados EMBARGOS REJEITADOS.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de
fls. 478/485 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso de
apelação do banco, reduzindo o quantum indenizatório para R$ 15.000,00.
Sustenta o embargante que o v. acórdão é omisso porque
desconsiderou o recurso adesivo interposto pelo autor.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Quanto à referida disposição, a jurisprudência é pacífica em
relação à excepcionalidade da possibilidade de atribuição de caráter infringente ou
modificativo aos embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência
do acolhimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição.
Neste sentido, as anotações de Theotonio Negrão, em
comentário ao artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003034-65.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos
quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de
Processo Civil' (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel.
Min. Menezes Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU
23.05.05, p 119).
Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no
julgamento dos embargos, como consequência indissociável da
extirpação do vício autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos
declaratórios não se prestam a modificar capítulo decisório, salvo
quando a modificação figure consequência inarredável da sanação
de vício de omissão, obscuridade ou contradição do ato embargado”
(STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel. Min. Cezar Peluso, j.
28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006, p. 21). Também:
“A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a embargante,
somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que,
reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos
do mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência
inarredável da correção do referido vício; bem como nas hipóteses
de erro material ou equívoco manifesto, que, por si sós, sejam
suficientes para a inversão do julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-
Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.06, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 30.10.06, p. 238).1
Omissão alguma ocorreu no acórdão embargado, sendo que os
argumentos expostos nas razões do recurso adesivo às fls. 450/469 foram
adequadamente levados em consideração no julgamento do caso. No entanto, a
indenização merecia mesmo ser reduzida a fim de não ultrapassar os patamares desta
Câmara para casos análogos e evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.
Observe-se, no que se refere ao prequestionamento, que o
artigo 1.025 do atual Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os
elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam
rejeitados.
Acerca essa inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior2
destaca que:
“ (...) desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-
ão prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que
o Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal
Superior deverá considerar incluídos no acórdão os elementos que o
recorrente afirma deverem constar, se os embargos de declaração
tiverem sido indevidamente inadmitidos. Com essa postura, o novo
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742.
2 , Curso de Direito Processual Civil Vol. III, 47aed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003034-65.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
CPC adotou orientação que já vinha sendo aplicada pelo STF, segundo
sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a oposição de embargos
de declaração pela parte, para se entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário”.
Assim, remanesce íntegro o acórdão embargado, pois
inexistentes as irregularidades apontadas.
3.- Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator